Tribunal: CARF
Processo: 16095.000031/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO DEMONSTRADOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Art. 16 do Decreto no70.235/1972.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000031/2011-50
ACÓRDÃO
2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.S.B.S. ASSOCIAÇÃO SUZANENSE DE BEISEBOL E SOFTBOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No.
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO TEMPORAL. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO
DEMONSTRADOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Art. 16 do
Decreto no70.235/1972.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
2
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para não analisar os documentos somente apresentados em
sede de Recurso Voluntário, assim como, os argumentos que não foram submetidos à apreciação
da DRJ, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1316/1342) interposto por Associação
Suzanense de Beisebol e Softbal em face do Acórdão no. 12-73.647 (e-fls. 1299/1311) que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo as exigências.
Em sua origem, foram lavrados os seguintes Autos de Infração em decorrência da
mesma fiscalização:
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
3
Auto de Infração
Infração
Valor Principal
PTA 16095.000031/2011-50
37.269.732-1 (AIOA)
CFL 78
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
91.413,30
37.269.733-0
Falta de recolhimento das contribuições previdenciárias
previstas no inciso II da Lei no. 8.212/91.
422.645,70
37.269.734-8 (AIOA)
CFL 30
Falta de elaboração de folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
no período de 01/2006 a 03/2007, infringindo o art. 32,
inciso I da Lei no. 8.212/91 c/c art. 225, inciso I, §9o do
Decreto 3048/99.
1.523,57
37.269.735-6 (AIOA)
CFL 59
Deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações pagas aos contribuintes individuais, as
contribuições devidas no período de 1/2006 a 03/2007,
infringindo o art. 30, inciso I, alínea a, da Lei no.
8.212/91
1.523,57
37.269.736-4
Deixar de recolher contribuições (11% não retido pela
empresa), infringindo a Lei no. 8.212/91.
120.058,27
37.283.516-3 (AIOA)
CFL 68
Por ter infringido o art. 32, inciso IV da Lei no. 8.212/91,
sujeitando-se a sanções estipuladas no art. 32-A, inciso II
da mesma Lei.
3.960,00
PTA 16095.000029/2011-81
37.283.515-5 (AIOA)
CFL 38
Descumprimento ao art. 33,§§ 2o e 3o da Lei 8.212/91,
cumulado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, uma vez que a empresa não teria
apresentado as notas fiscais emitidas pela empresa
Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização LTDA
15.235,55
Nesta oportunidade, o PTA no. 16095.000029/2011-81 também está sendo julgado.
Conforme discriminativo do débito (e-fls. 5/7) foram promovidos dois tipos de
levantamentos: CT Infiniti e CT1 – Infiniti, e PF honorários pessoa física e PF1 honorários pessoa
física.
Os valores foram obtidos por meio dos livros contábeis Diário e Razão, por meio dos
quais verificou-se que a recorrente registrou em diversas contas contábeis, uma para cada
modalidade esportiva (tênis de mesa, ciclismo, ginástica olímpica, atletismo, handball, etc),
pagamentos a beneficiários a título de prêmio de incentivo e motivação e premiação, efetuados
por meio do cartão eletrônico HIGH PERFORMANCE. A fiscalização considerou que os valores
pagos eram prêmios e deveriam ser considerados como remuneração para fins previdenciários.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
4
Foram ainda identificados, pagamentos relacionados a honorários de pessoa física
sem vínculo empregatício, não declarado em GFIP.
A empresa foi cientificada em 31/01/2011 (e-fls. 02) e apresentou Impugnação, em
01/03/2011 (e-fls. 849 e ss), assim sintetizada pela decisão de piso:

Da Preliminar
9. Alega invalidade formal do lançamento, delineando os argumentos a seguir.
9.1. A investigação é viciada, pois não foram observadas as defesas prévias orais.
9.2. Não foi incluída a prefeitura de Suzano no polo passivo, com quem está
grande parte dos documentos solicitados. Todas as infrações supostamente
cometidas pela requerente ocorreram exclusivamente com as verbas recebidas
pela Prefeitura de Suzano.
9.3. O convênio com a prefeitura foi entregue e ignorado. A farta documentação
mostra o vínculo da autuada com a prefeitura.
9.4. A Receita não pode exigir documentos não previstos em lei e não pode usá-
los contra a autuada.
9.5. A responsabilidade solidária da Prefeitura de Suzano é clara, sendo
imprescindível a sua responsabilização e sua inclusão no polo passivo. Ainda que
houvesse dúvidas, a entidade deveria ser considerada como tomadora de
serviços.
9.6. Todas as decisões tomadas pelo agente autuador foram arbitrárias e
impossibilitaram a defesa. Não houve motivação.
Do Mérito
10. Delineia os seguintes pontos na tentativa de desconstituir o crédito tributário.
DO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DE INCENTIVOS MATERIAIS DE ACORDO
COM O ARTIGO 217 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 3° DA LEI 9.615/98 -
LEI PELÉ
10.1. A justificativa deste convênio é a falta de regulamentação do poder público
em obedecer ao que dispõe o art. 217 da Constituição e o art. 3° da Lei 9.615/98.
10.2. Disserta sobre a finalidade dos convênios na área esportiva e sobre as
obrigações do poder público. A organização da entidade sempre se pautou por
este instrumento da prefeitura.
10.3. A redação do inciso II do parágrafo único do art. 3o da Lei Pelé, ao tratar da
prática desportiva não profissional, distingue duas formas de auxílio: incentivos
materiais e patrocínio. Remete ao art. 116, §3o, da Lei 8.666/93.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
5
10.4. No convênio realizado entre a Prefeitura e ASBS a foi estipulado que seria a
própria Prefeitura que realizaria a fiscalização de execução do convênio e esta
sempre se manifestou pelo cumprimento das metas e regularidade fiscal.
10.5. O TST entende o incentivo material também como "ajuda de custo.
10.6. Se a única forma de auxiliar os atletas não profissionais em relação à
destinação de verbas para os Recursos Humanos é através de pagamento em
dinheiro, corre-se um grave risco de que a requerente seja demandada no sentido
de que diversos atletas não profissionais poderão pleitear um eventual
reconhecimento de vínculo empregatício, ou que o vínculo seja enquadrado em
trabalho autônomo.
10.7. O Art. 3o da Lei Pelé deixa claro que o incentivo ao esporte não profissional
se dá sem contrato de trabalho.
10.8. A conveniada não pode ser equiparada a empregadora, empresa ou mesmo
de entidade à ela equiparada na forma da lei, pois não aufere lucro ou qualquer
outra vantagem, visando só a promoção do esporte, na forma da Lei 9.615/98,
que dá este amparo.
Disserta sobre outros pontos da mesma norma.
DA IMPUGNAÇÃO DO TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADES FISCAIS - IRRF.
10.9. Aponta impugnação ao lançamento 16095.000028/2011-50.
DA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.283.515-5 - FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
10.10. Também impugna o AI CFL 38, do processo 16095.000029/2011-81.
QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA ASSOCIAÇÃO SUZANENSE DE BEISEBOL E
SOFTBOL COMO EMPRESA
10.11. A definição de empresa dada pela CLT não se aplica à impugnante.
10.12. Em momento algum, face as expressas disposições contratuais firmadas
com a municipalidade nos contratos de convênio, a autuada buscou auferir lucro
ou receita com a prática dos desportos objeto do convenio.
10.13. Solicita, dentre outros pedidos, que seja transformada a autuação em
diligência para solicitar informações e documentos à Prefeitura Municipal de
Suzano.
Os autos foram a julgamento e conforme antecipado, foi proferido o Acórdão no.
12-73.647 (e-fls. 1299/1311), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2007
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
6
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. EXIGÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO,
CONTABILIDADE E GFIP.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais. O atraso total ou
parcial no recolhimento das contribuições acarreta o lançamento do crédito
tributário.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE
SEGURADOS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A omissão da empresa em arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço
caracteriza descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 30, I alínea
“a” da Lei 8212/91, ensejando a aplicação de multa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREMIAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO. INCIDÊNCIA.
A concessão de prêmios por produtividade, pagos por meio de cartões, tem
evidente natureza remuneratória e, por isso, integra o conceito de salário de-
contribuição, nos termos do art. 28, I da Lei no 8.212/91, devendo sofrer a
incidência de contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei 8.212/91,
na redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico
tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à
constituição do crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei 5.172/66 -
Código Tributário Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO.
O preenchimento de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação previdenciária, a teor do art. 32, I, da Lei 8212/91 c/c
art. 225, I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3048/99, enseja a aplicação de multa decorrente do descumprimento da
obrigação acessória.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES.
Constitui infração a empresa declarar, com omissões ou incorreções, à Secretaria
da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
7
da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal em
25/03/2015, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1314), e em 24/04/2015 apresentou o
Recurso Voluntário (e-fls. 1316/1342), contendo os seguintes argumentos em síntese:
- Preliminar: cerceamento do direito de defesa e falta de transparência do
procedimento investigatório;
- Mérito: do reconhecimento do pagamento de incentivos materiais de acordo com
o artigo 217 da CF/88 e art. 3o da Lei no. 9615/98 (Lei Pelé);
- os pagamentos realizados a Everson Rodrigues Muniz não são salário e sim
reembolso de despesas e adiantamento de despesas, uma vez que ele prestava
serviços advocatícios à Associação;
- a Associação não pode ser considerada tomadora de serviços e portanto, não teria
a obrigação tributária;
- Requer seja julgado improcedente o AI e caso não seja este o entendimento,
requer a realização de diligências para a solicitação de informações para a
Prefeitura de Suzano e a Infiniti, bem como para inclui-las no polo passivo.
Juntamente com o Recurso Voluntário foram juntadas cópias de Notas Fiscais da
empresa Infiniti (e-fls. 1408/1567), Declaração de beneficiários de recebimento do cartão Infiniti e
Associação (e-fls. 1568/1929) e cópias de certificados de participação em eventos, Contrato social
da Associação (e-fls. 1930/1950) e documentos de identificação e representação.
Os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Tempestividade e conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 1955). Contudo, entendo que deve ser apenas parcialmente conhecido.
A recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de Impugnação, no
sentido de que firmou Convênio com a Prefeitura Municipal de Suzano para a prática esportiva no
Município. Sustenta que o Convênio foi formalizado com fundamento na Constituição Federal e na
Lei Pelé, e que o convênio e as prestações de contas relacionadas se encontravam em
conformidade com a legislação.
Argumenta que os atletas não profissionais podem receber incentivos e ajudas de
custos, o que se dá por meio do convênio, e que estes não podem ser considerados empregados
da recorrente, que também não pode ser considerada empregadora. Alega que os valores dos
prêmios recebidos pelos atletas não profissionais por meio do convênio devem ser considerados
como ajuda de custos e não estariam sujeitos a retenção de Imposto de Renda ou à incidência de
contribuições previdenciárias. Ou seja, a recorrente reitera o argumento no sentido de que os
pagamentos teriam sido realizados como incentivo ao desporto não profissional, nos termos da Lei
Pelé.
A recorrente também reitera argumento apresentado em sede de Impugnação, de
que os pagamentos realizados a Everson Rodrigues Muniz teriam a natureza de reembolso de
despesas. Informa que ele prestava serviços como advogado e procurador, mas que não teria
recebido honorários, tampouco premiação, incentivo material ou outra forma de remuneração.
Afirma que ele teria recebido reembolso de despesas. Não foram apresentados documentos que
comprovassem tais argumentos em sede de Impugnação.
Como bem destacado pela decisão de piso, estes argumentos não se encontram
embasados em documentos comprobatórios. Não há prova da relação dos beneficiários dos
valores com a Associação, não há comprovação de quem recebeu ou quanto recebeu por meio
dos cartões premiação. Não há comprovação de que Everson Rodrigues Muniz não teria recebido
honorários ou valores pelo cartão premiação e que teria recebido reembolso de despesas. Não há
uma planilha de controle dos valores pagos a cada um dos atletas e nem documento
comprobatório de que os beneficiários eram atletas não profissionais.
Portanto, a DRJ entendeu que, pelas regras do processo administrativo tributário
tais argumentos e provas encontram-se preclusos, uma vez que deveriam ter sido apresentadas
em sede de Impugnação e não foram.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
9
Sobre o tema, o artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, assim estabelece:
Art.16 A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993);
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifos acrescidos)
A recorrente apresentou, em sede de Recurso Voluntário, uma série de documentos
que parecem não ter sido apresentados anteriormente, como Notas Fiscais emitidas pela Infiniti e
algumas declarações de recebimento dos cartões, assinadas por beneficiários dos cartões da Infiti
com a ASBS. Não há uma planilha fazendo uma correlação dos documentos com os lançamentos
ou com os beneficiários.
Ora, como bem destacado pela decisão de piso, as provas documentais deveriam
ter sido apresentadas com a Impugnação e a sua juntada tardia, sem a comprovação que
demonstrasse atipicidade que caracterizasse situação de caso fortuito ou de força maior,
evidencia inaplicáveis as situações que excepcionam a preclusão. Muito pelo contrário, a
apresentação dos documentos apenas na fase de Recurso sequer foi justificada pela recorrente,
que, por óbvio, poderia tê-los apresentado à fiscalização ou em sede de Impugnação.
Diante do exposto, entendo que os documentos apresentados em sede de Recurso
Voluntário não podem ser apreciados, assim como os argumentos que não foi apreciado pela DRJ,
no sentido de que os valores pagos pelo cartão premiação eram decorrentes de ajuda de custos
para atletas não profissionais, e o argumento no sentido de que os recebimentos de Everson
Rodrigues Muniz teriam a natureza de reembolso de despesas.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
10
2. Preliminar: cerceamento do direito de defesa
A recorrente apresenta argumento, já anteriormente trazido em sua Impugnação,
no sentido de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa em razão da falta de
transparência no procedimento fiscalizatório e requer a anulação dos lançamentos. Alega que
cumpriu todas as intimações e apresentou todos os documentos solicitados, e que não teriam sido
consideradas defesas e justificativas apresentadas à fiscalização antes da lavratura do auto de
infração. Explica que as justificativas complementares às suas informações e às informações não
apresentadas, não foram protocoladas e várias das informações concedidas não foram utilizadas
no Relatório Fiscal, como as planilhas de premiações dos atletas apresentadas em cumprimento à
Intimação Fiscal no. 6. A recorrente ainda requer que o julgamento seja convertido em diligência
para solicitar informações e documentos à Prefeitura Municipal de Suzano, bem como para inclui-
la no polo passivo dos presentes autos, o que, como destacado anteriormente não encontra
qualquer fundamento legal.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Foram solicitadas várias informações e
esclarecimentos para a recorrente durante o processo fiscalizatório e a fiscalização seguiu o
procedimento regular na lavratura do Auto de Infração. A fiscalização lavrou o lançamento
baseado na documentação obtida e no que foi necessário para embasar o seu entendimento.
A recorrente, por sua vez, apresentou sua Impugnação com alegações sem
embasamento em documentação hábil, como bem destacou a decisão de piso:
16.3. Segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da
prova, a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos
incumbe a quem os alega, portanto, à impugnante. Nota-se que a mesma, em
sua impugnação, faz uma longa dissertação sobre o tema incentivo ao esporte
não profissional, da forma como se delineia na Lei 9.615/98, porém, em
momento algum, apresenta, mesmo em sede de impugnação, as notas fiscais
relativas aos cartões-prêmios, identificando os beneficiários das mesmas.
Ao contrário, o Fisco, no relatório fiscal, especifica as contas do diário, onde
havia lançamentos relativos a pessoas físicas sem vínculo laboral. A empresa
envereda pelo caminho de apresentar argumentação sem a correlata
comprovação. O que não está nos autos não está no mundo.
(...)
16.10. Prosseguindo com a análise do mérito, verificamos que a defesa
apresentada se cinge apenas à arte da retórica, não tendo sido impugnados,
especificamente, os lançamentos relativos às contribuições elencadas no corpo
do relatório fiscal.
16.11. Assim sendo, considerando-se que a Impugnante nada falou em relação
aos valores do crédito tributário, de forma específica, bem a que competências se
refeririam os supostos erros, desde já declaramos a inépcia da resistência neste
ponto. Isto porque a Impugnação é o momento apropriado para que se
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
11
apresentem provas e argumentos que possam desconstituir o lançamento
efetuado. Como a Impugnante nada fala em relação às contribuições
previdenciárias lançadas, pontualmente, operou-se a chamada preclusão
administrativa – para alguns chamada impropriamente de coisa julgada
administrativa1 – pela qual o ato administrativo, esgotados ou inexistentes os
recursos contra ele, adquire estabilidade, e não mais pode ser modificado pela
Administração.
O lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível.
Os artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
12
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, pois,
estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
O Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011,
julgado na sessão de 24/08/2023, esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a
instauração do processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF
no. 162. Vale a leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
13
resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade
fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Aberta a fase contenciosa com a apresentação da Impugnação, caberia ao
recorrente apresentar sua defesa bem como todos os documentos necessários para embasá-la. Se
a recorrente verificou que a fiscalização não teria juntado alguma informação prestada ou
documento apresentado em sede de fiscalização, deveria ter apresentado novamente com a
Impugnação.
No presente caso, não há como se admitir que ocorreu cerceamento do direito de
defesa sendo que o recorrente apresentou defesa embasada, mostrando-se conhecedor das
causas que levaram à infração e defendendo-se contra o entendimento da fiscalização, sem,
contudo, apresentar provas de suas alegações. Dessa forma, foram assegurados o contraditório e
a ampla defesa.
A recorrente foi fiscalizada com relação às obrigações tributárias de sua
responsabilidade. Independentemente do Convênio existente entre a recorrente e a Secretaria de
Esportes da Prefeitura de Suzano, a recorrente contratou os serviços de pagamento da Infiniti
Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda para remuneração dos beneficiários listados, de modo
que não há justificativa para a negativa de apresentação de documentos que embasassem tais
pagamentos, ou de realização de diligência, quanto menos de inclusão da Prefeitura de Suzano no
polo passivo da lide.
Sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência, vale ressaltar o teor do
enunciado da Súmula CARF no. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
14
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No presente caso, considerando que a recorrente foi intimada a apresentar toda a
documentação relacionada aos pagamentos, e a fiscalização tendo coletado todas as informações
suficientes para a lavratura do Auto de Infração, entendo que foram cumpridos os procedimentos
necessários e o auto de infração é hígido. A diligência seria imprescindível, uma vez que, caberia à
recorrente a instrução probatória de seus argumentos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
A fiscalização, por meio do exame da contabilidade, constatou o pagamento de
remuneração a beneficiários (contribuintes individuais), sem correspondente folha de pagamento,
a título de "prêmio de incentivo, motivação e premiação", efetuado através do cartão eletrônico
(cartão premiação).
O cartão era gerenciado pela empresa Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização
Ltda. CNPJ 05.604.139/0001-68, cujo cartão magnético (físico), administrado pelo Banco
Rendimento S.A., que disponibilizava créditos aos beneficiários mediante um sistema de
pontuação, podendo, tais créditos serem utilizados para a aquisição de produtos e/ou serviços
na Rede Conveniada com a bandeira VISA ou sacados nos caixas automáticos que da bandeira
Visa Plus. A Infiniti atuava como intermediária e percebia comissão. Nas faturas emitidas pela
mesma, havia a segregação entre os valores referentes à comissão citada e os prêmios pagos aos
beneficiados.
Como verificado anteriormente, a recorrente reiterou os argumentos apresentados
em sede de Impugnação, argumentos e documentos que não foram conhecidos por preclusão.
Mesmo que se admitisse a análise de tal documentação apresentada em sede de
Recurso Voluntário, para embasar os argumentos reiterados pela recorrente, entendo que os
Autos de Infração deveriam ser mantidos, uma vez que a associação não se desincumbiu dos ônus
da prova que lhe eram devidos.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, não
afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material. O ônus da prova existe, portanto,
afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas
alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco
produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um, num exercício
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
15
de ligação entre documento e o fato que se pretende provar, como tenta fazer a recorrente em
seu recurso voluntário.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé2, quando
afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-
o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas3:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às consequências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados. Assim, uma vez que não
houve a comprovação de que todos os valores resultaram de pagamentos realizados a atletas por
meio do cartão premiação, por meio de correlação com os valores contabilizados e declarados e
com base nos documentos fiscais das empresas envolvidas, entendo que os autos de infração
permanecem hígidos.
Ao analisar os argumentos apresentados pela empresa, a decisão de piso ainda traz
apontamentos relevantes, vale o destaque:
16.13. Relativamente ao pagamento de premiação (marketing de incentivo)sob
exame, aduz o contribuinte que tais valores não são fatos geradores de
contribuições previdenciárias, pois não correspondem a contraprestações por
serviços prestados, tratando-se de campanha de incentivo/premiação ao esporte
não profissional, não possuindo, em virtude disso, natureza remuneratória.
16.14. Antes de qualquer análise de mérito sobre a alegação da empresa, vale
observar inicialmente que o lançamento em apreço decorre de pagamento de
premiação feito pela impugnante aos seus segurados por meio de crédito em
cartão magnético, mediante a intermediação de uma segunda empresa,
administradora do citado cartão, contratada para efetuar as transferências dos
prêmios aos destinatários finais. Assim, conforme procedimento firmado entre
as partes, cabia à impugnante transferir o valor dos prêmios à empresa Infiniti,
informando-lhe os dados de todos os beneficiários e os valores a serem
repassados e, por sua vez, num segundo momento, cabia à administradora do
cartão efetivar o mencionado repasse de acordo com o estabelecido pela
impugnante. Há que se ressaltar que houve a retenção do valor da comissão
relativa a este serviço, por parte da Infiniti.

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
3 RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.053 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000031/2011-50
16
16.15. Tal procedimento foi realizado no período de 01/2006 a 03/2007,
conforme demonstram os registros no Diário.
16.16. Não é de menor importância notar que, sobre os incentivos, foram feitas
retenções de Imposto de Renda na fonte. Isto não se coaduna com o incentivo
ao esporte não profissional, na forma do Art. 3o, da Lei 9.615/98.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para não analisar os
documentos apresentados em sede de Recurso Voluntário, assim como os argumentos que não
foram apreciados pela DRJ, no sentido de que os valores pagos pelo cartão premiação eram
decorrentes de ajuda de custos para atletas não profissionais, e o argumento no sentido de que os
recebimentos de Everson Rodrigues Muniz teriam a natureza de reembolso de despesas; rejeito a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1973
DF CARF MF
Original